Tribunal: TJES
Processo: 5000528-35.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-35.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALYNE CAFFEU BARBOSA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº

5000528-35.2020.8.08.0038

RE
CORRENTE
:

ALYNE CAFFEU BARBOSA

REC
ORRID
OS
:
NU PAGAMENTOS S.A.
e ROSEMERY STAFANELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6060481), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
com base no contexto fático probatório
e na natureza da demanda.

Verifica-se que
o 1º

Recorrid
o
apresent
ou
contrarrazões (Id.
6060486
).
Por sua vez, a 2ª Requerida não apresentou.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id

6060346
), em que o ju
ízo

a quo

julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s

da inicial, tendo acolhido as alegações da parte ré
.

Trata-se de
ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência

sob o argumento
de que
a autora descobriu em 13/08/2019 ter sido negativada, referente a uma fatura de cartão de crédito junto à primeira re
corrida
Nubank, com vencimento no dia 11/08/2018, no valor de R$1.089,99 (um mil e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Compareceu ao Procon
e recebeu informação do banco de que ela teria
realizado uma solicitação de aquisição do cartão de crédito no dia 29/01/2018, e que haviam sido enviadas fotos do documento da autora e fotos dela própria no momento da contratação do serviço. Entretanto, nesta mesma audiência, foi observado que o e-mail fornecido na solicitação do cartão de crédito não era o da autora, mas sim da terceira requerida. Foi então que a autora se recordou que há algum tempo atrás realizou um financiamento de um débito junto à empresa
Sonhare
e que naquela ocasião foram fornecidas várias informações pessoais
bem como
a funcionária Rosemery
S
tafanelli foi quem realizou toda essa operação junto
à
financeira, onde foi requerido seus documentos e uma foto.
Afirmou ainda que o banco não juntou
a parte da contratação em que a autora teria que apresentar sua assinatura

(Id. 6060349 - Pág. 5).
Requereu a inexigibilidade do débito, cancelamento do contrato e danos morais de R$ 5.000,00.

Por sua vez, em contestação
(Id.
6060360
)
o Nubank afirmou que a contratação é legítima, tendo juntado selfie, documento e suposta assinatura digital
(Id. 6060361 - Pág. 12)
.
Alegou que o cartão foi contratado no dia 09/02/2018 e cancelado em agosto de 2018 e que as faturas eram pagas regularmente, à exceção da última objeto dos autos.
Afirmou ainda que a autora mudou o e-mail da conta de meristefanelli@hotmail.com para alinecaffeu@hotmail.com

e o telefone 55 (27) 3768-5033 em 2020 (Id. 6060360 - Pág. 4).

Já a 2ª Requerida
(id. 6060474)
, afirmou que ela e a autora eram muito amigas,
tendo juntado fotos,

e que
contrataram e usa
r
am o cartão de crédito juntas. O e-mail foi alterado pela própria autora pelo celular. Juntou ainda comprovante que supostamente comprova o pagamento, pela 2ª recorrida, de uma das faturas, no valor de R$ 570,00 (Id. 6060475).

F
oi colhido depoimento das partes e ouvida uma informante trazida pela 2ª Requerida (Id. 6060476).

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
,
alega
ndo
que
a
lém de nunca ter solicitado cartão de crédito junto a empresa recorrida, não é usuária do email informado e nunca assinou nenhum documento.
A
alteração do e-mail ocorreu em 01/09/2020, isto é, após a citação de ambas as requeridas, além de que desconhece tal e-mail (alinecaffeu@hotmail.com), tanto é que o real e-mail d
ela
é
alynecaffeu@hotmail.com
.
Ademais o banco alegou que
o cartão foi devidamente entregue no endereço Rua Doutor Araújo Maia, n. 320 – Apto 03, Centro, Nova Venécia-ES, Cep 29830-000 (ao lado da garagem Águia Branca), sendo que a recorrente nunca residiu nesse endereço,
e na época residia
na Rod
ovia

d
o Café,
conforme comprovante Id. 6060472.

Pois bem. Conforme disposto no art. 3º da Lei 9.099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A presente demanda se apresenta complexa porque os fatos noticiados podem configurar ilícito penal e, diante da gravidade do caso, faz-se necessária uma dilação probatória para apurar as eventuais responsabilidades com um grau de convicção mais profundo, já que a limitação do espectro procedimental, probatório e recursal do Juizado Especial Cível se traduz em um juízo de menor garantia, incompatível com demandas mais complexas.

Em outras palavras, não há como, neste rito especial de reduzido espectro probatório, produzir as provas necessárias para investigar o mérito da demanda.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
reconheço, de ofício, a complexidade da demanda e extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da
Lei 9.099/1995
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)